Tribunal: TJES
Processo: 5002987-04.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002987-04.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: HELCIO PIMENTEL DE JESUS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DE ITBI. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TEMA 1.113 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE VALOR DADO AO BEM POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que o condenou a restituir à parte autora a diferença entre o ITBI efetivamente pago e o valor devido, considerando que o município réu majorou a base de cálculo injustificadamente.

2. Conforme bem observado pelo juízo de origem, nota-se a inexistência de elementos probatórios para afastar o valor da transação declarado pela parte autora (R$ 1.500.000,00), tendo o recorrente apurado avaliação no montante de R$ 2.050.000,00 com base em laudo de avaliação elaborado pela Caixa Econômica Federal.

3. Embora a parte recorrente relate a existência de um “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 281/2023”, não foi anexada aos autos cópia de referido processo, e sorte que resta impossível analisar se foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório no procedimento em questão. Ademais, não foram explicitados os critérios para a fixação do valor em R$ 2.050.000,00, para além do laudo de vistoria elaborado por instituição bancária. A utilização de outro critério, em substituição ao valor da transação, é possível apenas na hipótese de haver manifesta incompatibilidade com a realidade. Do contrário, restará configurada a escolha unilateral do montante, em violação ao que dispõe o art. 148 do CTN.

4. Desta forma, evidente que tal conduta viola o entendimento sedimentado pelo C. STJ no Tema 1.113, o qual dispõe: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)
;
c)

o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
”.

5. Com efeito, evidente a ilicitude da cobrança a maior realizada pelo recorrente em desfavor do recorrido, sendo devida a restituição comandada
in casu
, correspondente ao excedente cobrado pela Municipalidade.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)